Tribunal: CARF
Processo: 10218.900147/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.900147/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.803 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PROCESSUAL ADMINISTRATIVO - CANCELAMENTO DE DCOMP E
PEDIDO
DE
EXTINÇÃO
DO
DÉBITO
CONFESSADO
-
INCOMPETÊNCIA DO CARF
Nos termos dos artigos 112 e 117 da IN 1.717/17, apenas os Auditores Fiscais
e a própria Receita Federal do Brasil são competentes para apreciar o pedido de
cancelamento de DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor, vencida a Conselheira Andréia Lucia
Machado Mourão, que votou por conhecer do recurso. O Conselheiro Marcelo Cuba Netto votou
pelas conclusões do Relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.802, de 18 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10218.900146/2013-98, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.900147/2013-32
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.803 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900147/2013-32

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida o feito de Declaração de Compensação por meio da qual a ora recorrente
pretendia, ao menos com base neste documento, extinção de débitos próprios com um então
alegado indébito concernente ao CSLL apurado segundo o regime de lucro presumido.
A Delegacia da Receita Federal de Marabá, por meio de despacho decisório
eletrônico, indeferiu o pleito da contribuinte por ter identificado que o valor relativo ao crédito
pretendido não se encontrava disponível, dado que utilizado para quitar obrigações regularmente
confessadas.
Posteriormente à prolação do aludido D.D., a requerente apresentou um pedido de
cancelamento da DCOMP objeto deste feito (e de outras em situação idêntica), afirmando, lá,
que os débitos nela mencionados já haviam sido quitados, juntando, inclusive, documentos para
comprovar esta assertiva.
E este pedido de cancelamento foi recebido como manifestação de
inconformidade e, assim, encaminhado à apreciação pelo órgão de julgamento de primeira
instância. Diante disto, a Delegacia da Receita de Julgamentos de Ribeirão Preto, não obstante
conhecer da defesa oposta, afirmou e decidiu não dispor de competência legal para apreciar
pedido de cancelamento de DCOMP, julgando-a, pois, improcedente.
Regulamente cientificada da decisão acima, a empresa interpôs recurso voluntário
em que, primeiramente, alardeia o erro incorrido pela DRF ao encaminhar o seu pedido de
cancelamento de DCOMP para a DRJ; a contribuinte afirma, textualmente, que não opôs defesa
administrativa contra o despacho mas, isto sim, o aludido pedido de cancelamento que deveria
ter sido examinado pelo Delegado da Receita Federal.
Superada esta questão e invocando o princípio da verdade material e, com base
nele, sustentou a própria inconstitucionalidade das regras regulamentares que impedem o
cancelamento da DCOMP após a prolação do despacho decisório.
Ao fim, reprisou que o débito confessado na DCOMP em exame já havia sido
quitado por DARF em valores atualizados e, assim, reafirmou a não utilização de qualquer
direito creditório, premendo, mais uma vez, pelo cancelamento da PERDCOMP.
Este é o relatório.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.803 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900147/2013-32

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A interessada foi intimada eletronicamente sobre o resultado do julgamento intentado
pela DRJ em 15/07/2020 (e-fl. 170), tendo interposto o seu recurso voluntário em
12/08/2020 (e-fl. 172). Mas a par de sua clara tempestividade, é necessário verificar se,
de fato, temos aqui um litígio e, ainda que sim, se a matéria por ele abarcada se encontra
dentro da competência dos órgãos julgadores.
Destaque-se, desde logo, que a própria Recorrente, em suas razões de insurgência,
acusou, claramente, que apresentou pedido de cancelamento da PERDCOMP e não uma
manifestação de inconformidade. E apesar de fazer uma certa confusão, ela, com razão,
afirma que a DRF de Marabá errou ao encaminhar o processo à DRJ de Ribeirão Preto
porque este pedido deveria, e somente poderia, ser apreciado pelo Delegado da Receita
Federal.
De fato, e como já pude me manifestar no passado, nem a DRJ, nem tampouco este
CARF, detêm competência para cancelar pedidos de compensação já transmitidos.
Sobre isso, diga-se, a legislação de regência sempre foi, explicitamente, clara. Apenas a
guisa de exemplo, tome-se o regramento atual contido na IN 1.717/17:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
[...]
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido,
pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do
programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
A competência, diga-se, não se presume; e também não se prorroga ou é delegada sem
expressa previsão legal e sem um ato explícito de prorrogação ou delegação. In casu, a
competência para apreciar os pedidos de retificação ou cancelamento das PERDCOMP
sempre foi da autoridade fiscal!
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.803 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900147/2013-32

Mas é preciso destacar que quanto a pedidos tais, não há, sequer, uma previsão legal
sobre um eventual processo administrativo litigioso a se seguir após o seu
indeferimento. Em outras palavras, o indeferimento do pedido de retificação ou de
cancelamento das DCOMPs sequer se sujeitaria ao procedimento previsto pelo Decreto
70.235/72 (neste caso, até para se atender à garantia do contraditório e da ampla defesa,
semelhante procedimento estaria submetido outrossim à regra geral do processo
administrativo federal, i. e., a Lei 9.784/99). Daí, inclusive, a existência de decisões que
cravam idêntico entendimento que, até recentemente, para este Relator, era pacífico:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
EXAME
PELO
CARF
DA
EXISTÊNCIA DO DÉBITO. CANCELAMENTO DA DECLARAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
O exame da declaração de compensação pelo CARF não comporta a verificação
de existência do débito confessado pelo próprio contribuinte, nem o
cancelamento da declaração, pois essas matérias estão fora da competência legal
e regimental atribuída ao CARF (acórdão de no 1301-004.601, publicado em
31/07/2020).
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra o indeferimento
do pedido de restituição/ressarcimento e a não homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo não constituem meios hábeis para veicular a
retificação ou o cancelamento do créditos e débitos indicados em PER/DCOMP,
cuja competência de sua execução cabe à unidade de origem (acórdão de no
3001-001.174, publicado em 06/04/2020).
O CARF e os demais órgãos de julgamento que compõe a estrutura administrativa do
Ministério da Economia não detem competência para examinar ou decidir pedidos de
cancelamento de DCOMP e isso não desafia maiores questionamentos.
O caso, todavia, comporta dois outros problemas:
a)
primeiramente que, pelo erro incorrido ela DRF de Marabá,
nunca houvee uma decisão, por órgão competente, quanto ao
pedido de cancelamento de PERDCOMP apresentado, não se
oportunizando ao interessado, sequer, lançar mão do recurso à que
alude a já referida Lei 9.784/99;
b)
ainda que não possamos nos manifestar sobre o pedido de
cancelamento da DCOMP, este Colegiado, com espeque em
decisões recentes da Câmara Superior, adotou entendimento
(inclusive contrário ao que este Relator defende) no sentido de que
podemos examinar a própria existência do débito confessado e,
assim, nos manifestar sobre o seu cancelamento (e da respectiva
multa pelo indeferimento da compensação).
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.803 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900147/2013-32

A situação descrita em “a”, em verdade, não serve para, juridicamente, sustentar
qualquer decisão tendente, quiçá, ao conhecimento deste apelo. Mas deixa extreme de
dúvidas a injustiça causada pelo erro de processamento incorrido pela Unidade de
Origem.
Já o fato apontado em “b” evidencia, a despeito dos protesto teóricos deste Relator (que
sempre defendeu a nossa incompetência para apreciar a existência ou exigibilidade dos
débitos confessados por meio de declaração de compensação), que, se comprovado que
a obrigação informada na DCOMP já foi extinta, antes da sua própria transmissão, a
pretensão recursal poderá ser acatada.
Isto porque como alardeado, a posição, hoje admitida, é de que o CARF dispõe de
competência para examinar também os débitos informados em DCOMP, como se
depreende das ementas dos acórdãos de nos 9101-004.767 e 9101-004.891 da Câmara
Superior, abaixo transcritas:
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação,
e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este
ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para
apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, tanto no que diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como
em relação à inexistência ou excesso do débito compensado (acórdão de no 9101-
004.767, publicado no DJe de 10/03/2020).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO
NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPETÊNCIA DO CARF.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação,
e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este
ato segundo o rito do Decreto 70.235/1972, as autoridades julgadoras integrantes
do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos
os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito
compensado (acórdão de no9101-004.891, publicado no DJe de 01/07/2020).
Todavia, no caso em exame, o débito cuja extinção se pretenderia, se referiria ao IRPJ,
lucro presumido, devido no terceiro trimestre de 2010, com vencimento em 29/10/2010,
no valor de R$ 41.914,33. E aqui está todo o problema!
A despeito das explicações constantes do pedido de cancelamento (já que o recurso
pouquíssimo ou quase nada faz para aclarar a celeuma1), o fato é que nenhum dos
DARF juntados pela recorrente coincidem com aquele confessado na DCOMP. E o
mesmo se diga quanto as informações constantes da DCTF Retificadora apresentada
pela empresa.
Isto é, aquela importância de R$ 41.914,33, a priori, não se refere às obrigações
confessadas por DCTF (ainda que retificadora) e quitadas por meio dos DARF exibidos
pela interessada.

1 Pelo contrário, já que neste apelo a empresa afirma que o débito de R$ 59 mi foi quitado em outubro de 2010.
Todavia este valor se refere, objetivamente, ao crédito informado na DCOMP e não à obrigação cuja extinção se
buscava por meio desta declaração.l
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.803 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.900147/2013-32

Neste passo, não há provas de que o débito confessado por DCOMP tenha, de fato, sido
quitado anteriormente à sua transmissão. Se, realmente, a DCOMP não poderia ser
transmitida e por isso a intenção da empresa sempre foi de cancelá-la por motivos
outros, permanece o impedimento anteriormente aventado. Não dispomos de
competência para examinar pedido de cancelamento de PERDCOMP e, por isso
mesmo, não podemos conhecer de demandas que tenham por objeto, esta matéria.
Ainda que este Relator tenha se disposto a examinar os documentos exibidos, insista-se,
o fez apenas para verificar se o recurso comportaria matéria passível de exame pelo
CARF. E, como destacado, esse não é o caso.
Assim, e diante do exposto, voto por não NÃO CONHECER do recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital